Tribunal: TJDFT
Processo: 0704965-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência de critérios acerca da base de cálculo da verba (valor da condenação, proveito econômico e apreciação equitativa).
2. Havendo cumulação de pedidos de cunho declaratório e condenatório, os honorários de sucumbência devem ser fixados em percentual sobre o proveito econômico de forma a abranger a integralidade da prestação jurisdicional deferida na sentença.
3. Apelação conhecida e provida.